Tribunal: TJSP
Processo: 1008989-36.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
A autora pretende a alteração de cláusulas do regulamento do programa de milhagem "Smiles Fidelidade". Inexistência de abusividade das cláusulas: que limitam o número de operações de transferência de milhas a terceiros; que determinam a perda do saldo na hipótese de cancelamento da conta (pelo

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
A autora pretende a alteração de cláusulas do regulamento do programa de milhagem "Smiles Fidelidade". Inexistência de abusividade das cláusulas: que limitam o número de operações de transferência de milhas a terceiros; que determinam a perda do saldo na hipótese de cancelamento da conta (pelo consumidor) ou de morte do beneficiário. Natureza personalíssima das premiações decorrentes de programa de fidelidade.
Inocorrência de alteração unilateral do contrato, pois a autora aderiu ao programa depois das modificações do regulamento. Ausência de violação do art. 51, XIII, do CDC.
Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recurso da autora desprovido. Recurso da ré provido.